Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700383-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 34265066) opostos por M. M. TURISMO E EVENTOS LTDA – ME em face da decisão exarada por esta Relatoria, nos seguintes termos (ID 34036174): Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 25/3/2022, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente (processo n. 0736535-77.2021.8.07.0001), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Inconformada, a embargante reputa eivado de omissão o decisório combatido, sob a alegação de que “o mérito constante nestes autos, mesmo com a prolação da sentença nos autos de origem, merece ser apreciado, posto que não perde o objeto o agravo, cujo processo originário foi sentenciado, se eventual provimento de tal recurso pode gerar, em tese, a nulidade dos atos posteriores à decisão agravada”. Com essas razões, busca o provimento dos presentes embargos declaratórios, com a pretensão de obtenção de efeitos infringentes. A recorrida apresentou as contrarrazões de ID 34923587, postulando o desprovimento dos aclaratórios opostos pela parte adversa. É o relatório. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Inicialmente, vale registrar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao agravo, tampouco à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Sobre o propósito dos aclaratórios dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. A despeito da tese da recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que se percebe da leitura da peça interposta é o intuito da embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito do édito guerreado, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a celeuma debatida. Contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Relevantes ao desate da contenda são os comandos elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 87, XIII, do Regimento Interno desta emérita Casa de Justiça, que bem se amoldam à situação fática em apreço. Reveja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) Deveras, à luz dos ditames elencados no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso, afigurando-se desarrazoada a pretensão recursal que ora se aprecia. A propósito, convém trazer à colação excertos de arestos desta emérita Corte de Justiça sobre o tema: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ARTIGO 924, INCISO II, CPC). DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que julgou prejudicado Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, face à perda superveniente de seu objeto em razão da prolação de sentença de extinção nos autos principais (Cumprimento de sentença no 0710393-57.2017.8.07.0007), com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC (satisfação da obrigação), vez que a ora agravante promoveu o depósito do valor cobrado, tendo o credor concordado com o depósito, "dando quitação ao processo". 2. Com a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil) impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente do presente Agravo de Instrumento em que se impugna o valor da dívida cobrada. (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1239819, 07192937920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, rejeito os aclaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador